Tribunal: TJSP
Processo: 1034366-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Instituição financeira ré que alega ser parte ilegítima – Descabimento – Hipótese em que os elementos constantes dos autos demonstram que a conta bloqueada é mantida no banco réu – Legitimidade que é aferida em caráter abstrato, de acordo com a teoria da asserção – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Bloqueio

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Instituição financeira ré que alega ser parte ilegítima – Descabimento – Hipótese em que os elementos constantes dos autos demonstram que a conta bloqueada é mantida no banco réu – Legitimidade que é aferida em caráter abstrato, de acordo com a teoria da asserção – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Bloqueio de conta bancária – Sentença que condenou o réu a desbloquear a conta bancária de titularidade da autora – Insurgência da instituição financeira – Descabimento – Hipótese em que o réu, ao fazer a guarda dos recursos existentes nas contas dos clientes da instituição de pagamento parceira, responde pelos danos causados a eles – Ausência de justificativa para o bloqueio da conta da autora – Bloqueio indevido – Necessidade de desbloqueio – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Bloqueio de conta bancária – Indenização por danos materiais – Sentença que condenou o réu a restituir à autora o valor creditado em razão de pagamento recebido de sua cliente e que foi estornado – Insurgência do réu – Cabimento – Hipótese em que não restou demonstrado o efetivo prejuízo da autora – O comprovante de estorno demonstra que o valor foi devolvido à cliente da autora, não havendo notícia de que o pagamento não foi realizado por outro meio – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Bloqueio de conta bancária – Indenização por dano moral – Sentença que condenou o réu a pagar à autora indenização no valor de R$ 5.000,00 – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que o bloqueio injustificado da conta da autora culminou com o estorno de pagamento feito por sua cliente, circunstância capaz de macular sua honra objetiva – Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$ 5.000,00 é adequado aos fins colimados – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.